Tribunal: TJES
Processo: 5011470-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono Material; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011470-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):

DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CRIME CONTINUADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO E CRUEL. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal, em que responde pelos crimes previstos no art. 129, § 13º, c/c art. 71, e art. 147, § 1º, nos termos do art. 69, todos do Código Penal. O impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão e requer substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ou, subsidiariamente, sua conversão em prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) avaliar se condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e (iii) definir se estão presentes os requisitos legais para a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta, consistente em agressões físicas graves contra a vítima, inclusive com uso de pedaços de madeira e ferro, tentativa de asfixia e atear fogo, além de ameaças de morte, circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente e justificam a custódia para garantia da ordem pública.

4. O risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, agravado pelas ameaças explícitas de morte, legitima a segregação cautelar, pois a liberdade do paciente comprometeria a eficácia da proteção e a regularidade da instrução criminal.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se insuficientes diante da extrema violência do
modus operandi
e da necessidade de proteção efetiva da vítima.

7. A conversão da prisão preventiva em domiciliar não é cabível, pois o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 318 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva é idônea quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente.

2. A prisão preventiva é medida legítima para resguardar a integridade física e psicológica da vítima em casos de violência doméstica.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à vítima.

5. A prisão domiciliar somente pode ser deferida se preenchidos os requisitos específicos do art. 318 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13º, 147, § 1º, 69 e 71; CPP, arts. 312, 318 e 319; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, HC 931.569/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011470-70.2025.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS

contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Vitória/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos da
A
ção
P
enal

nº 5023185-37.2025.8.08.0024, na qual é investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13º, na forma do art. 71, e art. 147, § 1º, nos termos do art. 69, todos do Código Penal.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que a decisão que manteve a prisão preventiva do acusado não é suficientemente fundamentada, pois não se baseia em elementos concretos e individualizados. Ademais, sustenta que as condições pessoais do agente – primariedade, trabalho formal e moradia fixa – concedem sustentáculo à fixação de medidas cautelares alternativas.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a obter a concessão de liberdade provisória do paciente com a fixação de medidas cautelares diversas da segregação (art. 319 do CPP) e, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar. No mérito, requer a concessão da ordem.

A medida liminar foi
in
deferida
, consoante ID 14971234.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), com dados absolutamente atualizados.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 15618841, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Aduz o impetrante que a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe, haja vista que o magistrado não teria fundamentado adequadamente a decisão que aplica a medida cautelar da prisão, pois não aponta elementos concretos e individualizados que demonstrem a real necessidade da medida cautelar.

A ver a argumentação utilizada na decisão (ID 14960882) que mantém a prisão preventiva do paciente:

[...] Analisando os autos, entendo que o pedido da Defesa não merece prosperar.
A prisão preventiva do investigado foi decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, fundamentos que permanecem hígidos e inalterados. Os fatos que originaram a prisão são de notória gravidade.
Conforme o boletim de ocorrência e, em especial, as declarações coesas e detalhadas da vítima, o investigado a teria agredido violentamente com pedaços de madeira e ferro, resultando em lesões corporais evidentes. A
gravidade da conduta se acentua com o relato de que o acusado, após ordenar que a vítima deixasse o lar, passou a asfixiá-la, segurando-a pelo pescoço. O ápice da crueldade se manifestou no ato de atear fogo na vítima, conduta que demonstra um total desprezo pela vida humana e um extremo grau de periculosidade. Ademais, as ameaças de morte proferidas pelo investigado são diretas e graves, ao afirmar que, caso fosse preso, retornaria para matá-la.
Tal intimidação explícita visa não apenas aterrorizar a ofendida, mas também a silenciá-la e a obstruir a aplicação da lei, o que reforça a necessidade da manutenção da custódia cautelar.
Destaco, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como no caso em tela.

A periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo modus operandi violento e cruel, sobrepõe-se a tais condições.
Neste cenário, fica claro que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se absolutamente insuficientes e inadequadas para resguardar a vida e a integridade da ofendida. Dessa forma, persistindo os motivos ensejadores de sua custódia cautelar e sendo incabível a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art.319 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa. [...] - destaquei

Em detida análise dos autos, não verifico a presença de flagrante ilegalidade na decisão prolatada pela autoridade coatora. Explico.

Compulsando os autos originários, verifico que há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, conforme Boletim Unificado nº 58391708 (págs. 05/08, ID 71346714, autos originários), depoimentos prestados pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência (págs. 09/13, ID 71346714, autos originários), declaração da vítima (págs. 22/24, ID 71346714, autos originários), fotografias de ferimentos no corpo da vítima (págs. 58/59, ID 71346714, autos originários) e Laudo de lesões corporais da vítima (ID 73314843, autos originários).

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado (STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018).

Aliás, destaca-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A prisão preventiva é uma medida cautelar excepcional, justificada apenas quando há elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP. (...) 5. A gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e o modus operandi empregado no descumprimento das medidas protetivas indicam que a soltura do paciente comprometeria a segurança da vítima e a regularidade da instrução criminal. 6. A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada, tendo sido considerada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, como determina o art. 282, § 6º, do CPP, em razão do concreto perigo à ordem pública e à vítima. 7. A jurisprudência desta Corte reconhece que, em casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, a prisão preventiva é justificada para assegurar a eficácia das medidas de proteção e evitar novos atos de violência. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada.

(STJ, HC n. 931.569/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024) - destaquei

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Outrossim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato dele possuir residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise (STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.02.2023).

Por fim, quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, assevero possui permissivo legal esculpido no art. 318 do CPP, desde que o paciente comprove estar em alguma das seguintes situações:
(i)
ter mais de 80 anos de idade;
(ii)

estar extremamente debilitado por motivo de doença grave;

ou
(iii)
ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
(iv)
ser mulher gestante;
(v)
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; ou
(vi)
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

No entanto, nenhuma das hipóteses restou demonstrada nos presentes autos, de modo que inviável seu acolhimento.

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública, a aplicação da Lei Penal e conforme a conveniência da instrução criminal.

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde da ação penal originária.

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.